Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008577-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CELIO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 019.901.051-06 (RECORRIDO), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRENTE), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1008577-66.2020.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

RECORRIDO: CELIO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RESERVA DE HOSPEDAGEM – ACIDENTE (QUEDA DE VEÍCULO EM BURACO) OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO HOSPEDEIRO ESCOLHIDO PELO CONSUMIDOR
–
SERVIÇO LIMITADO A INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RESERVA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação e gerenciamento de reserva de hospedagem foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da empresa prestadora dos serviços de intermediação para responder pelo acidente ocorrido no estabelecimento hospedeiro escolhido.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$2.406,25 (dois mil quatrocentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
, a título de danos materiais, em decorrência dos danos causados no veículo do recorrido, após acidente sofrido na rampa de acesso do estabelecimento hospedeiro (queda em buraco existente no local).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.2.
Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

Acolho tal preliminar, eis que, eis que a documentação encartada aos autos indica, apenas, que a participação da empresa recorrente se limitou a simples intermediação da reserva de hospedagem, não havendo como se atribuir a ela o fato do acidente sofrido pelo recorrido nas dependências do estabelecimento hoteleiro escolhido.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Furto em hotel. Reserva feita pelo site Booking.com. Réu que se limitou a prestar serviço de intermediação. Ausência de responsabilidade do réu pela falha na prestação de serviços do hotel. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 0049029-59.2012.8.26.0564; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2015; Data de Registro: 07/08/2015).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
da parte recorrente
,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso VI, do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020